Tribunal: TJSP
Processo: 1017939-26.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança com pedidos cumulados de sustação de protesto e indenização por dano moral. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2020 a 2022. Reconhecimento do pedido pelo réu. Extinção do feito, com arrimo no artigo 487, III, "a", do Código de Processo Civil. Condenação do município a pagar indenização por dano moral. Acerto.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança com pedidos cumulados de sustação de protesto e indenização por dano moral. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2020 a 2022. Reconhecimento do pedido pelo réu. Extinção do feito, com arrimo no artigo 487, III, "a", do Código de Processo Civil. Condenação do município a pagar indenização por dano moral. Acerto. Indevido protesto a justificar o pedido indenizatório. Recurso denegado.